Tribunal: TJPA
Processo: 0002204-74.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002204-74.2018.8.14.0081

APELANTE: EDUARDO CARDOSO ARAGAO PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inc. III, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos;

III. Razões de decidir

3. A opção do Conselho de Sentença em condenar o acusado pelo crime de homicídio qualificado encontra amparo nas provas produzidas, notadamente nos depoimentos testemunhais e no laudo pericial.

4. Versão defensiva de legítima defesa que não se coaduna com a

gravidade da lesão indicada no exame pericial - revelando excesso manifesto e ausência de moderação quanto à eventual abordagem por parte da vítima - o que, ao revés, ensejou o reconhecimento da qualificadora referente ao emprego de meio cruel.

5. O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração das provas, as quais, na hipótese,
respaldam plenamente a tese acusatória por ele acolhida, não havendo que falar em decisão m
anifestamente contrária à prova dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru que, em virtude de decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, inc. III, do CP.

Em razões recursais, alega o apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, as quais assevera não serem aptas a respaldar sua condenação e contradizer a versão defensiva de legítima defesa, requerendo a cassação do
decisum
e a realização de novo júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Célia Filocreão.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, verbis:
“que na madrugada do dia 24 de junho de 2018, por volta das 04h:30min, na Localidade do Traquateua, zona rural, neste município, o denunciado EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES, ceifou a vida da vítima SEBASTIÃO XAVIER DA SILVA, de maneira cruel, desferiu vários socos e um golpe com um pedaço de madeira na região do crânio, levando a vítima a óbito.

Exsurge dos autos inquisitoriais que, no local e data acima citados, a vítima foi encontrada morta dentro da Escola São Lazaro, sem roupas e com o rosto desfigurado.

Expressa os autos, que após diligências policiais efetuadas com intuito de averiguar mais informações para chegar a autoria do crime em tela, foram ouvidas várias testemunhas, que confirmaram que na madrugada do dia do crime, viram a vítima saindo de uma festa na companhia do então denunciado EDUARDO.

O denunciado EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES, confessou em seu interrogatório perante a autoridade policial a autoria do crime, segundo declarou Eduardo: Que saiu da festa sozinho e quando passou em frente ao colégio municipal da vila, foi abordado pela vítima que queria manter relações sexuais; Que a vítima já fez a abordagem passando a mão em suas partes intimas; Que nesse momento desferiu o primeiro soco no rosto da vítima,' Que a vítima ficou tonta e levou mais dois socos que o levaram ao chão; que no momento que viu a vítima tentando levantar pegou um pedaço de madeira e desferiu o golpe fatal no rosto da vítima (...)”.

Diante dos fatos narrados aos autos do IPL, não nos resta dúvidas de que o denunciado matou a vítima de maneira cruel, efetuou vários socos e um golpe com um pedaço de madeira no rosto da vítima, levando-a a óbito. (...)”

Assim, o apelante foi denunciado, pronunciado e condenado, por decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. III, do CP.

As razões invocadas pelo apelante, tentando demonstrar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, não merecem prosperar, pois da análise das provas neles carreadas, verifica-se que a decisão proferida pelos Jurados, ao contrário, encontra-se em harmonia com os elementos de convicção existentes no caderno processual, como se verá a seguir.

Ressalta-se que a decisão contrária às provas dos autos, capaz de ensejar a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, é aquela que se dissocia totalmente do acervo probatório, o que, como dito anteriormente, não ocorreu no presente caso, mormente através do que se extrai dos depoimentos das testemunhas arroladas e ouvidas no curso da instrução probatória (ID 7790191 - Pág. 5/6), senão vejamos:

Em juízo, a testemunha ISABEL COSTA DA SILVA relatou
“(...)que conhecia o acusado e a vítima; que o fato narrado na denúncia ocorreu por volta das cinco horas da manhã; que por volta das quatro horas da manhã, a depoente, após sair de um festa, estava indo para outra festa onde estavam o acusado e a vítima, quando no caminho para a festa a
depoente encontrou o acusado e a vítima caminhando juntos nas proximidades de uma escola
; que a depoente chegou no local onde ocorria a outra festa e momentos depois voltou;
que viu quando o acusado e a vítima estavam no local próximo da escola; que a depoente estava de moto, ofereceu uma carona para a vítima e a vítima não respondeu; que quem respondeu foi o acusado dizendo, textuais: ELE NAO VAI; que a depoente observou um clima de discussão e briga entre o acusado e a vítima; que então perguntou de novo para a vítima se queria ir com ela; que o acusado respondeu novamente em seu lugar. textuais: EU JA DISSE QUE ELE NAO VAI; que a depoente então foi embora
(...); que a depoente só ficou sabendo somente no dia seguinte, segunda-feira, que haviam matado a vítima; que o crime ocorreu atrás da escola onde a depoente havia encontrado a vítima e o acusado; que a vítima era homossexual; que, pelo que sabe, a vítima não tinha caso amoroso com o acusado (...)”

Também em audiência, RAIMUNDA EUNICE SANTOS CARDOSO, afirmou
“(...)
que estava em uma festa próximo a sua casa; que o acusado e a vítima estavam presentes
; que por volta das três para as quatro da manhã,
a depoente estava conversando com a vítima, quando o acusado se aproximou e segurou a vítima pelo braço e a chamou para irem embora
; que então a depoente pediu para a vítima que ficasse mais um pouco;
que então o acusado disse que a vítima tinha de ir embora pois precisava lhe dar um dinheiro e ambos saíram da festa e entraram no ramal São Bento, onde o corpo da vítima foi encontrado atrás da escola
; que a vítima se declarava homossexual; (...)”

No mesmo sentido, perante o juiz
a quo
, ANTONIO FLAVIO MARTINS DOS SANTOS, declarou
“(...) que não presenciou os fatos;
que a festa onde o réu e a vítima se encontravam antes do crime ocorreu na casa do depoente; que na festa estavam presentes o réu e a vítima; que por volta das cinco horas da manhã, a vítima se despediu do depoente; que viu vítima e réu saindo juntos da festa; que seguiram no ramal na mesma direção da escola onde o corpo foi encontrado
; que durante a festa não viu discussão entre o réu e a vítima; que a vítima era homossexual; que acredita que o réu não seja homossexual; que nunca viu a vítima assediando o réu; que o réu e a vítima eram amigos; que não sabe o motivo da morte da vítima; que não talou com o acusado depois do ocorrido; que nenhum dos dois saiu da festa bêbado. (...)”

Há ainda o depoimento, em juízo, de JOSEMERE GOMES DA SILVA, a qual referiu
“(...) que era sobrinha da vítima,
que não estava na festa e não presenciou o ocorrido, que sua casa ficava próxima a casa da vítima e do réu, que eram todos vizinhos, que o réu costumava frequentar a casa da vítima
, que o réu era usuário de drogas, que foi uma época para Belém, mas cometeu alguns crimes e teve que voltar à comunidade, que o réu havia voltado de Belém a uns 3 anos, que as vezes ele pedia dinheiro a vítima, que cerca de 5 meses o acusado começou a ameaçar a vítima, inclusive a depoente já presenciou o réu tentando agredir a vítima, que queria que ele pagasse R$ 500,00 por uma calça que emprestou para um amigo da vítima, que dizia que a calça era cara e havia sido comprada pela internet, que nunca soube da vítima assediar o réu, que o réu sempre foi violento, inclusive com os avós, que já presenciou em uma festa o réu querer agredir sua namorada.”

Em plenário, ANTONIO FLAVIO MARTINS DOS SANTOS e JOSEMERE GOMES DA SILVA ratificaram seus depoimentos prestados em audiência.

Consta ainda nos autos o laudo de Necropsia n.º 2018.02.000486-TAN, que atestou “traumatismo crânio-facial”, com afundamento craniofacial e fraturas de ossos da face e mandíbula, decorrentes de ação corto-contundente.

Assim, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, pois estas são aptas a demonstrar que o apelante ceifou a vida da vítima, tendo em vista que no dia que antecedeu o crime, eles foram vistos em uma festa, da qual saíram juntos em direção ao local onde o corpo do ofendido foi encontrado, ressaltando-se que os depoimentos testemunhais indicam a existência de um clima de discussão e briga entre ambos, bem como que o acusado demonstrava comportamento controlador em relação à vítima, impedindo-a de aceitar carona oferecida por terceiro e insistindo para que ela fosse embora com ele.

Outrossim, ainda que se admita ter havido eventual abordagem por parte da vítima, conforme alegado pelo apelante, a reação revelou-se desproporcional e imoderada, pois segundo ele relatou à autoridade policial - conforme consta na denúncia e confirmado em juízo, tendo o mesmo permanecido calado em plenário - após desferir socos na vítima, que a derrubaram ao chão, ele pegou um pedaço de madeira no momento em que a viu tentando levantar e desferiu o golpe fatal no rosto da mesma.

É cediço que para a configuração da legítima defesa, prevista no artigo 25, do CP, exige-se a presença concomitante de todos os seus requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou de terceiro ameaçado; uso de meios necessários; e moderação no uso dos meios.

Assim, na hipótese, se a vítima estava caída ao chão, tentando levantar-se, não havia mais agressão atual ou iminente que justificasse o emprego de meio mais gravoso, qual seja, golpe com pedaço de madeira na cabeça, pois nesse momento, o acusado já havia repelido eventual agressão com os socos desferidos, de modo que o uso de instrumento contundente contra pessoa desarmada e já ferida demonstra excesso manifesto e ausência de moderação, não se configurando, portanto, a legítima defesa.

Nesse cenário, a opção do Conselho de Sentença em afastar a legítima defesa e condenar o acusado pelo crime de homicídio qualificado encontra sólido amparo nas provas produzidas, notadamente nos depoimentos testemunhais e no laudo pericial, cuja gravidade da lesão nele indicada ensejou o reconhecimento da qualificadora referente ao meio cruel
“consistente em ter sido desferida uma paulada na região do crânio e a vítima ter ficado com um buraco no rosto” (7790205 - Pág. 1).

Logo, a tese defensiva de legítima defesa se encontra completamente desamparada dos elementos de prova carreados aos autos, os quais são harmônicos e embasam a tese condenatória, acatada pelos jurados, não sendo permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta às provas dos autos, mormente quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, como
in casu
, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

E assim é, pois a decisão do Júri somente pode ser desconstituída quando a prova dos autos estiver totalmente divorciada do fato criminoso imputado ao acusado, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, impondo-se a manutenção do veredito.

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a reprimenda a ele imposta, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum
devolutum quantum appellatum

autoriza a sua reavaliação, inclusive, de ofício, se for o caso.

Na hipótese, vê-se que o
quantum
de pena base fixado pelo Juízo
a quo
, em 18 (dezoito) anos de reclusão, encontra-se justificado pela presença de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, pois o réu era amigo próximo da vítima, e circunstâncias do crime, pois cometido em via pública.

Ausente agravantes, porém, presente a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi reduzida em 03 (três) anos, perfazendo 15 (quinze) anos de reclusão, a qual restou definitiva, não havendo causas de aumento e diminuição de pena.

Mantém-se o regime inicial fechado, em consonância com o
quantum
da reprimenda.

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025